Tribunal: TJSP
Processo: 1024261-11.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que conheceu em parte do recurso e negou provimento ao apelo da autora, com fundamento no art. 932, inciso V do CPC/15 - TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Inexistência de a previsão no contrato nem demonstração de que eles foram cobrados Recurso não conhecido nesse ponto TARIFA DE CADASTRO –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que conheceu em parte do recurso e negou provimento ao apelo da autora, com fundamento no art. 932, inciso V do CPC/15 - TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Inexistência de a previsão no contrato nem demonstração de que eles foram cobrados Recurso não conhecido nesse ponto TARIFA DE CADASTRO – Previsão contratual de sua cobrança – Ausência de demonstração de vício de consentimento quando da assinatura do pacto, bem como da abusividade de tal custo – Cobrança expressamente autorizada na Resolução 3.919/10 do Bacen - Somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Previsão expressa no contrato – Legalidade da cobrança – Decisão monocrática mantida nesse ponto - IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais – Cobrança regular – Possibilidade de cobrança – Decisão mantida - REGISTRO DE CONTRATO - Entendimento consolidado pelo C. STJ. Resp. 1.578.553/SP julgado em 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) - Hipótese de comprovação de desembolso com o registro do contrato – Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.